Tribunal: TJES
Processo: 5004031-38.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário; Sistema Remuneratório e Benefícios; Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004031-38.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASDRUBAL NORBIM GOMES FILHO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004031-38.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ASDRUBAL NORBIM GOMES FILHO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ASDUBRAL NORBIM GOMES FILHO em face da sentença de id. 8280238, que julgou improcedente o pedido de condenação do Estado ao pagamento de férias-prêmio não gozadas.

O juízo sentenciante entendeu que, como houve a concessão de adicional de assiduidade ao requerente, no percentual de 37,82%, não há que se falar em pagamento das férias-prêmio não gozadas referentes aos decênios de 1997-2007 e 2017-2017.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos contidos na inicial, sustentando, para tanto, que são dois decênios distintos e que, quando o decênio 2007-2017 se encerrou, não poderia optar pelo reajuste no adicional de assiduidade, tendo em vista que já recebia por subsidio. Afirma, que somente poderia gozar os 90 dias de férias-prêmio, o que não foi possível considerando seu afastamento para aposentadoria a partir de 05/10/2017, de modo que deve ser indenizado pelas férias-prêmio não gozadas.

Em contrarrazões o Estado arguiu prejudicial de mérito, a qual não deve ser acolhida tendo em vista que entre o afastamento do recorrente para aposentadoria, em 05/10/2017 (id. 8280019), e o ajuizamento da demanda, em 11/02/2022, não transcorreu o lapso temporal de 5 (cinco anos). No mérito, limitou-se a se reportar aos termos da contestação.

Pois bem.

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que assiste razão ao recorrente. Explico.

Extrai-se dos autos que o recorrente não obteve reajuste no adicional de assiduidade ao término do decênio 2007-2017, tendo em vista que, a partir de 2011, passou a receber por subsídio, sendo tal regime incompatível com o acréscimo de outras parcelas.

Assim, faria
jus
tão somente ao gozo das férias-prêmio, o que não ocorreu antes de seu afastamento para aposentadoria.

Nesse cenário, é pacífico o entendimento de que as férias-prêmio não gozadas até o momento da aposentadoria, não sendo contadas em dobro para esse fim, devem ser convertidas em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. A título de exemplo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DEVIDO
. PAGAMENTO EM DOBRO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (tema 635), reconheceu que “é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração”.
(STF, ARE n. 721.001/RJ). 2. “A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração” (AgInt no REsp 1901702 / AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento em 24/02/2021, Dje 01/03/2021). 3. A legislação apenas prevê o cômputo em dobro, para fins de contagem de tempo de serviço para a passagem do policial militar para a inatividade, não havendo previsão legal expressa acerca de sua conversão em pecúnia em dobro. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em Remessa Necessária. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005681-51.2022.8.08.0047, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível).

Ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de ser desnecessário o prévio requerimento administrativo, bem como a comprovação de que a não fruição das férias-prêmio ocorreu em virtude da necessidade de serviço por parte da Administração, sendo
“[...] possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não utilizada para contagem do tempo de serviço, na ocasião da aposentadoria do servidor, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração (AgInt no REsp 1776913 / RS).”

Portanto, diverge do posicionamento atual do STJ a tese do recorrido de que só haveria possibilidade de conversão em pecúnia das férias-prêmio não gozadas pelo ora recorrente se, diante de prévio requerimento administrativo, tivesse havido negativa por parte da Administração em conceder o benefício, o que alega não ter ocorrido na espécie.

Assim, a fim de evitar o enriquecimento indevido da Administração Pública e não tendo o recorrente gozado nem utilizado o tempo referente ao decênio de 2007-2017 para fins recebimento de adicional ou contagem do tempo de serviço, faz
jus
a conversão da referida licença em pecúnia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida a fim de
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo ao pagamento referente à conversão em pecúnia da licença-prêmio, referente ao
decênio 2007/2017,
não gozada pelo recorrente ASDRUBAL NORBIM GOMES FILHO, tomando-se por base a última remuneração do servidor quando na ativa.

DETERMINO QUE OS VALORES DEVIDOS SEJAM ELABORADOS POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS
quando da deflagração do cumprimento de sentença, com a observância dos seguintes critérios de atualização:

•

até 08/12/2021
– correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 810 STF e 905 STJ);

•

a partir de 09/12/2021
– SELIC (EC 113/2021 – art. 3º).

Sem custas e honorários
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei. nº 12.153/2009.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)